Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725010-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado por JAIRO ANTONIO DA CRUZ e outra, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que é inadmissível o pedido de cumprimento provisório da sentença, em virtude de sua reforma substancial quando do julgamento da apelação, e que a obrigação é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da fase prévia de liquidação. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em atenção ao acórdão de ID 234501775 passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela 2a Executada ao ID 208825064. Não merece acolhimento a aludida impugnação. De início, rechaça-se a preliminar suscitada pela parte, uma vez que inexiste qualquer erro na distribuição de cumprimento provisório de sentença sob autos apartados. De igual modo, inexiste necessidade de prévia liquidação do saldo devedor, mormente quando todas as prestações locatícias e respectivos encargos objeto da condenação encontram-se previstos no contrato de locação que embasou o feito originário. Por evidente, tampouco há necessidade de liquidação em razão de o aludido contrato, já juntado ao feito originário, não ter sido (desnecessariamente) replicado como anexo ao presente cumprimento de sentença. Por fim, carece de razão o Impugnante quanto aos pedidos de responsabilidade subsidiária e prazo dilatado para desocupação do imóvel, os quais não encontram qualquer amparo no título judicial exequendo. Verifica-se, senão, a tentativa, por via transversa, de impugnação ao próprio título judicial, irresignação esta inadequada à estreita via de impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeito, pois, a aludida impugnação. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Pois bem. Em análise sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da almejada tutela de urgência. Isto porque a decisão agravada não contém qualquer comando que possa resultar em dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo, que justifique a paralisação do trâmite do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator